Tribunal: TJES
Processo: 5005825-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005825-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LILIA MARIA BARBOSA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – FORNECIMENTO DE SERVIÇOS
HOME CARE
– PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes, por si só, não acarreta a conclusão de que a cooperativa agravante tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida da paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

2.
Apesar de não ser previsto no contrato celebrado entre as partes, a recorrente ofertou por liberalidade a assistência domiciliar multidisciplinar à agravada, sendo que há laudo médico que atesta que a necessita apenas de cuidadores, e não de técnicos de enfermagem em seu regime assistencial, o que deve ser providenciado pela família da recorrida.

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
U
NIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de r. decisão (fls. 228/230 do evento 5139940), proferida pelo douto magistrado da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5001570-15.2022.8.08.0050, movida por
LÍLIA MARIA BARBOSA
em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada por aquela.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a paciente é “
dependente dos cuidados
de terceiro para higiene e tratamento das lesões que lhe acometem, justamente por ficar muito tempo na mesma posição, seja em cima da cama, seja na cadeira de rodas (aparentemente, os ferimentos advindos da escara sacral se agravaram nos últimos tempos).
” (fl. 229 do evento 5139940).

Asseverou que “
o serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros.
” (fl. 229 do evento 5139940).

Por isso, determinou que a agravante/requerida forneça o serviço domiciliar indicado pelo médico da agravada/requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Neste momento processual, reputo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 300 do CPC), na medida em que a indicação médica e a solicitação da família não são suficientes para assegurar o serviço de
home care
nos moldes almejados.

Não desconheço que a agravante ostenta sequelas de acidente vascular cerebral ocorrido em novembro de 2014 (CID 10: I 69.4) e se alimenta por sonda via gastrotomia (CID 10: Z93.1), não se locomove, nem se comunica verbalmente, de acordo com o laudo de fl. 21 do evento 5139940.

Ocorre que não é possível imputar à agravada obrigação não existente na avença (evento 5139480) e excluída do rol da ANS, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que – em contrapartida – se proceda ao devido reajuste da mensalidade.

Nessa linha de entendimento, o enunciado nº 64 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça preconiza que: “
A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último.
”.

A incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes (Súmula nº 608 do STJ), por si só, não acarreta a conclusão de que a cooperativa agravante tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida do paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

Aliás, apesar de não ser previsto no contrato celebrado entre as partes, a recorrente ofertou (evento 5139935) por liberalidade a assistência domiciliar multidisciplinar à agravada, tendo o Dr. Edson de Souza Ribeiro Jr. (CRM/ES 8.003, geriatra) atestado (evento 5139934) que a Sra. Lília Maria Barbosa necessita apenas de cuidadores, e não de técnicos de enfermagem em seu regime assistencial.

Ademais, a pontuação alcançada pela agravada na tabela de complexidade
home care
foi de 24 (vinte e quatro) pontos (evento 5139483), o que reforça a baixa complexidade dos cuidados exigidos e a pertinência da assistência domiciliar prestada.

Na realidade, os procedimentos narrados no laudo do geriatra, clarificam que a assistência de familiares e de cuidadores seria suficiente, o que rechaça – nesta oportunidade – a pretensão da agravada. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – SERVIÇO DE HOME CARE – CUIDADOR – DISTINÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1. Ressalvada a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se enquadra dentre as exigências mínimas do plano referência estabelecido pela Lei no 9.656/198. 2. O artigo 14, parágrafo único, da Instrução Normativa no 387/2015 da ANS limita o home care às situações de substituição à internação hospitalar. 3. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes (STJ, REsp 1537301/RJ). 4. Hipótese em que os incisos XV e XIV da Cláusula 22 do contrato ajustado entre as partes preveem expressamente a exclusão de cobertura de “enfermagem em caráter particular em regime hospitalar ou domiciliar”, bem como “consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência”.
5. Nas hipóteses de acompanhamento de técnico em enfermagem por 24 horas, não caracterizado o atendimento como ambulatorial-hospitalar, entende-se que os cuidados básicos e pessoais com o paciente (higiene, alimentação, ministração de medicamentos simples) afigura-se obrigação da família, não restando obrigado o plano de saúde em fornecer este tipo de serviço de cuidador.
6. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003937-36.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Data da sessão 26/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – FORNECIMENTO DE HOME CARE DIÁRIO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – LEGÍTIMA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A documentação médica não demonstra a imprescindibilidade de acompanhamento 24h (vinte e quatro horas) da agravada por profissionais de enfermagem e de técnico de enfermagem, mas clarifica que a recorrida está em condição de alta hospitalar e necessita de fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana e 5 (cinco) aspirações traqueais por dia, sendo que a genitora da agravada foi devidamente treinada para oferecer os cuidados.
2. Foi legítima a negativa da cooperativa, porquanto não é possível imputar à agravante obrigação não existente na avença e excluída do rol da ANS, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que – em contrapartida – se proceda ao devido reajuste da mensalidade.
3. A avença também excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar e o aluguel de equipamentos e materiais hospitalares (fls. 21/22 do evento 1941220), o que é legítimo, segundo preconiza o artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada indeferida. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007036-77.2021.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data da sessão 23/09/2022)

Pondero que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.662.103/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, fixou a tese de que nos casos de internação domiciliar (
home care
) devem estar presentes certas circunstâncias para reconhecer que houve negativa indevida de cobertura, senão vejamos:

Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência,

(ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e
(vi) não afetação do equilíbrio contratual,
como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital.
1

Cumpre mencionar, ainda, que os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ÔNUS DO PLANO DE SAÚDE DE CONTRATAR PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE 24 HORAS POR DIA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. TROCA DE CURATIVO. AUMENTO DA FREQUÊNCIA. MATERIAIS. FORNECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A cobertura de assistência médica domiciliar (home care) é prestada por uma equipe multidisciplinar composta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais necessários ao atendimento. 2) O serviço de assistência domiciliar fornecido não prescinde, fundamentalmente, da atuação de um cuidador ou um familiar, que será treinado pela equipe multidisciplinar e cuidará diretamente do paciente. Competindo, todavia, a escolha e o custo exclusivamente ao paciente, uma vez que o contrato exclui expressamente da cobertura a enfermagem em caráter permanente e particular em regime domiciliar.
3) Não se vislumbra abusividade nessa cláusula limitativa ao direito do consumidor, uma vez que, pelo valor da mensalidade do contrato de assistência a saúde pago pelo consumidor, exigir que a operadora do plano mantenha um profissional de enfermagem 24 horas na residência de cada paciente que se submeta ao serviço de assistência domiciliar decerto comprometerá o equilíbrio financeiro e atuarial do contrato, pelo que não se mostra razoável.
4) O agravante reconhece ser devida a prestação do serviço de troca de curativo, na medida em que, diariamente, disponibiliza técnico de enfermagem para fazê-lo, razão pela qual, mostrando-se insuficiente o serviço, deve ser aumentada a frequência da troca para duas vezes ao dia. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0013544-19.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/10/2017; DJES 01/11/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno, que visava combater a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno.